Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECOTAR DOS CÁLCULOS A MULTA PROCESSUAL.
1. Cabível a cobrança de multa se o devedor intimado não paga voluntariamente o débito.
2. A compensação por danos morais é corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3. Conforme a jurisprudência desta e. Corte e nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
4. Ausente a comprovação da intimação do executado, por meio da apresentação do aviso de recebimento assinado, e a dilação do prazo, por mais de uma vez, pelo juízo a quo para cumprimento da determinação judicial, revela-se ilegítima a cobrança das astreintes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.